Tribunal: TJDFT
Processo: 0750623-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DIREITO CONTROVERTIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A situação jurídica é controvertida quando existem múltiplos negócios jurídicos com o mesmo bem e divergência entre as partes sobre a propriedade, validade e eficácia destes atos, a afastar a evidente probabilidade do direito.
3. A verificação da aplicação dos artigos 1.226, 1.267 e 1.268 do Código Civil ao caso concreto depende de cognição exauriente e ampla instrução probatória em primeira instância.
4. O decurso de tempo significativo entre a suposta aquisição do bem e o ajuizamento da ação enfraquece o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. Mostra-se adequada a decisão que indefere a tutela de urgência quando ausentes os requisitos legais, notadamente diante de controvérsia que demanda análise aprofundada na instância de origem.
6. Recurso conhecido e não provido.